Tribunal: TJSP
Processo: 1005416-44.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005416-44.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é
embargado VADONOIR ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005416-44.2017.8.26.0451/50000
Embargante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda
Embargada: Vadonoir Antonio da Silva
Comarca: Piracicaba 3a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33918
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo íntegra a sentença que julgou procedente ação de obrigação de
fazer fundada em contrato de alienação fiduciária.
A embargante afirma que o aresto é contraditório e
viola o artigo 186 do código Civil “pois não houve ato ilícito praticado
pela embargante”, bem como o artigo 927 do mesmo diploma, pois não
há dever de indenizar. Afirma, ainda, que o valor da indenização e os
honorários de sucumbência são excessivos, sendo necessária a redução
para parâmetros razoáveis e condizentes com a atuação processual dos
advogados. Por fim, requer expressa manifestação a respeito das
questões e dos dispositivos legais suscitados para fins de
prequestionamento, suprindo assim as exigências de admissibilidade de
eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005416-44.2017.8.26.0451/50000
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material).
No caso, a turma julgadora foi suficientemente clara
ao apontar as razões pelas quais entendeu haver obrigação de indenizar
na hipótese, bem como ser adequado o valor da indenização arbitrada
em primeiro, majorando os honorários de sucumbência nos termos
estabelecidos pelo código processual.
Os argumentos expostos nos presentes embargos
não consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o
mérito do recurso, manifestando a embargante, na realidade, apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável
em sede de embargos de declaração.
Por fim, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça: “... os embargos de declaração não se
prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005416-44.2017.8.26.0451/50000
muito menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (AgRg nos EDcl no
REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda
Turma, julgado em 17.08.2006, DJ 12.09.2006, p.303).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais ou princípios jurídicos que permitirá à embargante o
acesso recursal aos tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator